Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO ADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, à sociedade anônima recorrida, para que se abstenha de promover o cancelamento de novos registros da agravante no aplicativo “IFood”.
2. No caso em deslinde a recorrente alega que o cancelamento promovido no aplicativo “IFood” não encontra respaldo no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Diz também que não fora trazido aos presentes autos e nem aos autos do processo de origem a cópia do referido contrato.
3. Os elementos de prova produzidos, no momento, não são suficientes para revelar a inexistência do crédito aludido. Também não é possível sequer afirmar com segurança que o cancelamento do registro da agravante no aplicativo “IFood” não encontra previsão nas cláusulas contratuais convencionadas entre as partes, tendo em vista que não se encontra nos presentes autos, e nem nos autos do processo de origem, a cópia do referido instrumento. 3.1. Assim, não é possível aferir se houve o adimplemento das obrigações decorrentes da parceria comercial firmada entre as partes, devendo ser aplicado, ao presente caso, o princípio do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.